Tribunal: TJMT
Processo: 1023939-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023939-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS KONKEL - CPF: 631.933.539-49 (AGRAVADO), TIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO - CPF: 709.615.221-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023939-43.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema
CNIB
,
conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para a localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023939-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: TIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Bunge Alimentos S.A.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Tiago Junior Araujo Cirino
, indeferiu o pedido de ordem de indisponibilidade de bens em nome do executado, pelo sistema CNIB.

Explica que ajuizou Cumprimento de Sentença e que no decorrer do processo realizou diversas tentativas de satisfação do crédito, porém todas infrutíferas.

Alega que a decisão apresenta grave prejuízo a credora, além de desrespeitar o princípio da eficiência e da celeridade processual.

Aduz que não se está a requerer indisponibilidade indiscriminada de bens do executado, mas apenas a localização dos bens, para que posteriormente, se for o caso, requerer a penhora de bem certo e determinado.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a ordem de indisponibilidade do patrimônio imobiliário do executado por meio do CNIB.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta (id 156143689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023939-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de ordem de indisponibilidade de bens em nome do executado, pelo sistema CNIB.

A controvérsia se restringe à possibilidade da ordem de indisponibilidade de bens em nome do executado, se utilizando do cadastro CNIB, como forma de garantir a eficácia da execução.

Pois bem. Trata-se de Cumprimento de Sentença em trâmite desde 11/12/2014, para recebimento do valor condenatório de R$ 1.084.671,49, e de lá para cá, restou infrutífera, a localização de bens do executado para satisfazer a obrigação pecuniária pelos meios usuais disponíveis no processo, sobretudo a penhora pelo Bacenjud, a pesquisa de veículos pelo Renajud e Infojud.

Com relação ao pedido de indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, impende destacar que tal instrumento foi regulamentado por meio do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, no qual, nos termos do art. 2o, tem por
“finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Essa Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4o, do referido Provimento.

No âmbito deste e. Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento no 37/2016 - CGJ, o que autoriza a sua aplicação para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

Realça-se que no caso, o credor, ora agravante, tentou a satisfação do seu crédito por diversas vias, contudo, todas infrutíferas.

Portanto, mostra-se viável a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como reconhecido por este e. Tribunal. Nesse sentido, esta c. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

II - No caso vertente, a parte agravante demonstrou que todos as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pelo agravado foram intentadas, restando, contudo, infrutíferas, motivo pelo qual se revela cabível a utilização excepcional do sistema CNIB.
(TJMT - Agravo de Instrumento n. 1015789-78.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Cível,
Relatora:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DJe 01/02/2020)

Assim, também, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

Recurso provido.
(N.U 1020135-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS – RECURSO PROVIDO. Havendo disponibilidade de ferramenta eficaz, que pode dar efetiva presteza à prestação jurisdicional, realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, mostrando-se inviável ou improvável o êxito nas buscas previas, deve o Juízo auxiliar com os mecanismos disponíveis para satisfazer a obrigação perseguida. Logo, preenchidos os requisitos, deve ser acolhido o pedido do exequente e determinada a indisponibilidade de bens da parte executada, tendo em vista a primazia dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual para que ocorra a satisfação da execução.

(N.U 1018005-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Na linha de entendimento acima:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.a Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Assim exposto, a CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos devedores, e dá maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB no impulsionamento da execução, como pleiteado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023